Tribunal: STF
Processo: ARE 1534404
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão proferida pelo 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na ausência de aderência entre a controvérsia dos autos e o decidido no Tema 940 da Repercussão Geral e na natureza infraconstitucional da controvérsia, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 223).  



    Aduz o recorrente que:



    [...] é evidente que a extinção em análise desconsidera, desde o início, os requisitos pertinentes ao instituto, pois não se constata a responsabilidade do agente no caso concreto. A exclusão do médico responsável da demanda comprometeria a fiel representação dos fatos e geraria uma lacuna na responsabilização civil pelos danos sofridos (doc. 233, p. 7). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    O Tribunal de origem assentou que:



    De início, cumpre afastar a aplicação da sistemática da repercussão geral com base no Tema nº 940 (RE nº 1.027.633/SP) – em que foi assentando que, “a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” –, tendo em vista que, no presente caso, o suposto responsável pelo dano não é agente público, mas profissional médico contratado por entidade privada (ER Serviços de Saúde Ltda).



     Assim, passa-se ao juízo de admissibilidade do recurso.



    A abertura da instância superior não é viável. A Turma Julgadora dirimiu a questão posta em juízo também sob o enfoque infraconstitucional – art. 114 do Código de Processo Civil (CPC) –, assentando que o presente feito não versa sobre hipótese de litisconsórcio passivo necessário, razão pela qual se mostrou acertada a decisão proferida no juízo singular de extinção do processo em relação ao médico Marco Antônio Fabrini de Araújo (doc. 223, pp. 2-3).



    Nesse cenário, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido:



    Ementa: Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil e constitucional. Responsabilidade civil. Agente público. Legitimidade passiva ad causam. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem para o acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente sem detida análise dos fatos e das provas dos autos utilizadas na fundamentação do acórdão recorrido. 2. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem (ARE 1.291.779 AgR-segundo/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15/5/2024 — grifei).



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias originárias apreciaram concretamente a prova produzida, concluindo pela ilegitimidade passiva do agente público, em harmonia com o Tema 940 da Repercussão Geral. 2. A decisão na origem não pode ser considerada teratológica por aplicar o Tema 940. 3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 56.502 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/2/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator